Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715236-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JODIMAR ALVES DE CASTRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JODIMAR ALVES DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga [IDs 636518545 e 66533937 (EMD) dos autos de origem, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, acolheu a impugnação do banco executado, reconhecendo como indevida a cobrança das astreintes fixadas em favor do parte agravante na hipótese de descumprimento do comando judicial correlacionado. O agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, que, comprovadamente, houve a citação pessoal do devedor, que incorreu em mora, ensejando assim a cobrança das astreintes fixadas no decisum exequendo. Defende, portanto, “(...) devido a multa pelos dias em que a agravada deixou de cumprir a decisão judicial, conforme estipulou a sentença, a qual concede multa diária, em caso de não cumprimento, justamente o que aconteceu no presente caso.” (ID 16634582) Discute a aplicação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça – STJ ao caso vertente. Ancorado nessas alegações, requer, em sede de tutela de urgência, “(...) que seja deferido o pagamento das multas por parte da agravada, desde a data do descumprimento, de acordo com o prazo estipulado na sentença, bem como que o cumprimento de sentença continue seu curso normal com todos os pedidos iniciais;” (ID 16634582) No mérito, requesta a confirmação da medida liminar postulada com a reforma decisão agravada. É o relatório. DECIDO: De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, preparo devidamente recolhido (IDs 16631580 e 16631581), conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa à antecipação da tutela recursal ao final almejada, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único). Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal nem à concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a não aplicação das astreintes arbitradas na sentença executada, diante do contexto fático-processual ocorrido nos autos de origem, cujos fatos mais relevantes foram devidamente sumariados na decisão recorrida. A fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever trechos da decisão agravada, que bem abordam o tema objeto desta pretensão recursal. A ver, verbo ad verbum: “(...) Ocorre que as astreintes, apesar de estabelecidas para o caso de descumprimento, ainda não foram efetivamente aplicadas, haja vista que o cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer sequer foi iniciado pela parte autora. Nesse descortino, a súmula 410 do STJ dispõe que "a prévia intimação pessoal o devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Verifica-se, portanto, que a multa ora perseguida ainda não é exigível, porquanto o requerido não foi intimado pessoalmente para cumprir a referida obrigação, de forma que não falar em aplicação de astreintes. Aliás, é importante destacar que, na espécie, o próprio exeqüente adotou as providências necessárias para a efetivação da baixa do financiamento junto ao Cartório, razão pela qual é forçoso reconhecer que não subsiste qualquer interesse processual na aplicação das astreintes. Nesse descortino, importa mencionar que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a efetivamente pagar o valor da multa, mas pressioná-lo a realizar a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada por determinação judicial. (...)” (ID 63651845) Ademais disso, em suas razões recursais, o agravante sequer fez menção ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação eventualmente suportado em decorrência da decisão recorrida. Requisito que, embora não explicitado pelo agravante, não reputo, nesta análise sumária e rarefeita da causa, presente no caso à baila, diante das circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não havendo constatação casuística de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir a tutela de urgência requerida, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de nenhum dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator